Tribunal: TJBA
Processo: 8183574-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8183574-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IURE BORGES PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO:
ART. 157, § 2º, INC
ISO

VI
I, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE
0
5
(
CINCO
) ANOS
E
0
4
(
QUATRO
) MESES DE RECLUSÃO
, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E DE 32 DIAS-MULTA. APELO DEFENSIVO.

PEDIDO DE DECOTE DA
MAJORANTE DO USO DE ARMA
BRANCA
.
NÃO ACOLHIMENTO.
PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DE ARMA DO CRIME UTILIZADO NO FATO TÍPICO E DE SUA PERÍCIA: PRECEDENTES DO STF E DO STJ. VÍTIMA QUE RELATARAM DE FORMA VEEMENTE O USO DE UMA FACA PELO ACUSADO NA PERPETRAÇÃO DO DELITO.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRIS
ÃO
CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO BOJO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
EVIDENCIADO O RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA ACASO DEFERIDO PLEITO DE SOLTURA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE TRAZER AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º

8183574-66.2023.8.05.0001
, oriundos da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como
Apelante

IURE BORGES PEREIRA

e como
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do recurso de Apelação interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora